Tribunal: STF
Processo: HC 261949
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC nº 1.015.319/RS, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Consta dos autos que o paciente foi definitivamente condenado como incurso nas sanções do artigo 334-A, §1°, inciso I, do Código Penal c/c art. 3° do Decreto-Lei 399/68, e do artigo 311 do Código Penal, às penas de 6 (seis) anos, 8 (oito) meses e 14 (catorze) dias, em regime fechado, e ao pagamento de 57 (cinquenta e sete) dias-multa. 



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que não foram compensadas integralmente a agravante da reincidência e a atenuante da confissão. 



    Ao final, requer-se:



    “1)- Concessão da MEDIDA LIMINAR, por estar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, nos termos da fundamentação acima. 



    (...)



    2)- Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a Ordem do presente writ, pelos fatos e fundamentos acima exposto.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONTRABANDO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE E AGRAVANTES. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Não tendo o agravante, nas razões deste recurso, infirmado especificamente os fundamentos da decisão agravada quanto à impetração de habeas corpus em substituição a recurso próprio e à instrução deficitária do writ, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, segundo a qual "é inviável o Agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". 



    2. Agravo regimental não conhecido.”



    Reproduzo, ademais, trecho da sentença condenatória, relativamente à dosimetria da pena (edoc. 2, fls. 11-15):



    “3.1. Contrabando



    (...)



    Na 2ª fase da fixação da pena, verifico que o réu CONFESSOU espontaneamente o delito. De acordo com o raciocínio adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema nº 585 de sua jurisprudência em Recursos Repetitivos, "a confissão revela traço da personalidade do agente, indicando o seu arrependimento e o desejo de emenda". A Súmula nº 545 do mesmo Tribunal, diz que "quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal". 



    Por outro lado, o réu, como visto acima, tem duas condenações para fins de reincidência. Assim, conforme prescreve a Súmula nº 130 do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, "a agravante baseada numa única reincidência e a atenuante da confissão espontânea, quando coexistirem, compensam-se integralmente".



    Destarte, diante da compensação, a pena provisória do réu é ainda agravada com base no inciso I do art. 61 do Código Penal, no patamar de 1/6 (um sexto), pois somente uma das reincidências foi compensada, resultando a PENA PROVISÓRIA em 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 7 (sete) dias de reclusão.



    (...)



    3.2. Adulteração de sinal identificador de veículo



    (...)



    Na 2ª fase, a confissão do réu na esfera policial foi levada em conta no julgado, de modo que aplico a atenuante da confissão. Como dito no tópico anterior, há a agravante da reincidência por duas condenações transitadas em julgado, de modo que agravo a pena em 1/6 e fixo a PENA PROVISÓRIA em 3 (três) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias.”



    Anoto, de início, que o acórdão impugnado não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente